Tribunal: TJMT
Processo: 1018788-33.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018788-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), LARRI HERTER - CPF: 388.818.610-20 (AGRAVANTE), SILVANA MARIA POLESE HERTER - CPF: 487.288.530-91 (AGRAVANTE), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO RUHOFF - CPF: 628.196.079-34 (AGRAVADO), LUCIANO LASARI - CPF: 695.951.000-72 (AGRAVADO), LUCIANO LASARI - CPF: 695.951.000-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAIR ANTONIO RUHOFF - CPF: 628.196.079-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –GRÃOS ARRESTADOS – VENDA ANTECIPADA – SUSPENSÃO ATÉ QUE SE DECIDA SOBRE A QUANTIDADE COLHIDA – PERDA DO OBJETO – MILHO JÁ ALIENADO – PEDIDO PARA CONSIDERAR O TOTAL INDICADO PELOS EXECUTADOS – INVIABILIDADE – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – MULTA PELO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS –PENALIDADE INDEVIDA – EXCLUSÃO NECESSÁRIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido para impedir a venda antecipada do grão objeto de arresto até que se determine qual a quantidade efetivamente colhida perde o objeto se ocorre a comercialização do produto, e compete ao juízo de origem defini-la.

Não identificado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração, a multa aplicada sob esse fundamento deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018788-33.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, em Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta, autorizou “a
venda/comercialização do produto arrestado, devendo o valor auferido com a referida venda ser depositado EM JUÍZO
e, nos Embargos de Declaração”, e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa atualizado (art. 80, inciso VII c/c o art. 81, § 2º, do CPC).

Os agravantes alegam que não se sabe ao certo a quantidade do produto a ser vendido, já que a agravada se refere a 31.269,42, o oficial de justiça certificou que seria 39.611,41 e eles teriam apurado o total de 46.936,83.

Aduzem que, portanto, é imprescindível apreciar essa questão antes da alienação do milho arrestado.

Sustentam que em virtude dessa omissão ingressaram com Embargos de Declaração que, embora rejeitados, modificaram o
decisum
anterior, pois, na “
decisão que determinou a venda, deixou para análise posterior o pedido de levantamento, conforme amplamente trazido alhures, e já a decisão que negou os aclaratórios, notadamente modificando a decisão anterior, versa que a quantidade e os custos serão dirimidos após a venda
”
.

Insurgem-se ainda contra a multa cominada nos Aclaratórios.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 106875524).

Contraminuta apresentada (id n. 109293977).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs contra os agravantes Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta e obteve liminarmente em 15/06/2021 o arresto de 53.100 sacas de soja de 60 kg alusivas à obrigação vinculada à CPR nº 20/1558 (id n. 58071806, 1º grau).

Os ora agravantes pugnaram pela suspensão do cumprimento dessa determinação, pois a agravada estaria colhendo o milho com umidade de 28%, portanto muito superior à indicada no contrato (14%), o que poderia gerar um desconto de quase 30% do produto para fins de secagem.

O juízo de origem mandou interromper a colheita até que fosse protocolado “
documento assinado pelo sócio gerente atestando que o milho recebido será tido como se nas especificações da Cédula rural fosse, ou seja, com o desconto apresentado pelo advogado em petição e ratificado pelo sócio gerente, não havendo prejuízo aos executados, arcando o exequente com os déficits decorrentes da antecipação de colheita (seguir fundamentação acima).
Explicando melhor, no romaneio o desconto decorrente da umidade e da classificação deve ser efetuado como se o grão tivesse a qualidade daquele que seria colhido em tempo adequado, ou seja, a classificação da CPR
”.

A agravada anexou referida documentação e então o juízo da causa reconsiderou a decisão anterior e autorizou o prosseguimento da colheita.

Os agravantes então informaram que “
os romaneios que estão sendo apresentados, conforme pode ser verificado nos prints abaixo e na totalidade recebida e juntada anexo, demonstram que não estão cumprindo os descontos conforme decisão, o que impende imediata correção para lisura e clareza dos atos
” (id nº 58837553 - Pág. 3, 1º grau).

A esse respeito, foi estabelecido o seguinte em 24/06/2021 na primeira instância:

Com relação aos romaneios estarem em desacordo com a decisão judicial, trata-se de situação que deve ser analisada após contraditório devido, sendo que havendo o peso real do milho, a situação de qualidade e umidade pode ser decidida com simples cálculos matemáticos, devendo seguir o disposto na decisão inicial
” (id n 59005110 - Pág. 1, 1º grau).

Apresentado o auto de arresto, os agravantes questionaram o seu conteúdo (id 62460283 - Pág. 5), uma vez que estaria em desconformidade com as decisões de ids. n.
58523402 e 58549961
. Já a agravada pediu a venda antecipada do produto.

Em seguida foi assim decidido:

Pretende a parte Autora a venda/comercialização do produto arrestado, tendo a parte Executada apresentado concordância com o pedido, desde que o valor seja depositado em juízo até o julgamento dos Embargos do Devedor, conforme manifestação à id. n. 65372546.

Deste modo, sendo do interesse de ambas as partes,
DEFIRO
o pedido e autorizo a venda/comercialização do produto arrestado, devendo o valor auferido com a referida venda ser depositado EM JUÍZO.

Postergo o pedido de levantamento dos valores obtidos para após o depósito do valor apurado, ante a complexidade da demanda.

Com a comprovação da venda, devidamente depositados os valores, imediatamente conclusos para a análise da possibilidade de levantamento dos valores.

Os agravantes ingressaram com Embargos de Declaração em que reiteraram o argumento anterior de que teriam postulado “
a retificação do auto de arresto para fazer constar a quantidade efetivamente arrestada que é de 2.816.210 Kg correspondente a 46.936,83 sacas apontada nos romaneios
” (id nº 66417601 - Pág. 4).

Foi então proferida a decisão agravada, que negou provimento aos Declaratórios e impôs multa de 2% sobre o valor da causa em virtude do caráter protelatório. Confira-se:

De relevo anotar que o decisum foi claro e devidamente fundamentado quanto à venda/comercialização do produto arrestado, além disso, a questão embargada quanto à quantidade e aos custos, foi justamente postergada para a análise após a venda e após depósito em juízo do valor auferido com a venda, inclusive a execução já está garantida. Desse modo, o fato de ter havido desfecho diverso do que a Embargante esperava não caracteriza omissão da decisão.
(id nº 66482928,1º grau).

Os agravantes alegam que não se sabe ao certo a quantidade do produto a ser vendido, já que a agravada se refere a 31.269,42, o oficial de justiça certificou que seria 39.611,41 e eles teriam apurado o total de 46.936,83.

Dizem que, por conseguinte, é imprescindível apreciar essa questão antes da alienação do milho arrestado.

Todavia, a agravada informou que já foram vendidas
30.560,03 sacas de milho e as

709,39 restantes estariam em comercialização. Dessa maneira, é evidente a perda do objeto recursal no que tange ao pedido para inviabilizar a negociação.

Por outro lado, não há como acolher a pretensão alternativa (declaração de arresto de
46.936,83
sacas), uma vez que essa questão será resolvida no juízo de origem, como bem destacado na decisão recorrida.

E não procede a afirmação de que o intuito dos agravantes com a oposição dos Embargos de Declaração era protelar o prosseguimento do feito. Na verdade, a intenção era tão somente definir a quantidade de milho efetivamente arrestada e sobre a qual o juízo
a quo
não se manifestou quando deferiu a venda antecipada dos grãos.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento apenas para afastar a multa aplicada na primeira instância no
decisum
de id n.

66482928.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022